Tribunal: STF
Processo: Rcl 37418
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão por mim proferida nestes autos, por meio da qual julguei procedente a reclamação (documento eletrônico 15).



    Os agravantes asseveram que “[...] não se verifica a aderência estrita ao que restou decidido na ADI 4.420” (pág. 3 do documento eletrônico 17).



    Alegam que é absurda 



    “[...] a pretensão do reclamante em fixar o benefício da aposentadoria em salários mínimos e – ainda - pleitear o direito adquirido a imutabilidade da alíquota (em 5%), ao conferir interpretação inconstitucional ao acórdão proferido na ADI 4420” (pág. 7 do documento eletrônico 17).



    Requerem, por fim, a reconsideração da decisão e, caso assim não se entenda, o provimento do agravo para que seja negado seguimento à reclamação.



    Intimado (documento eletrônico 20), o agravado manifestou-se pela manutenção da decisão monocrática (documento eletrônico 23). 



    É o breve o relatório. Decido.



     



    Bem reexaminados os autos, verifico ser possível a reconsideração da decisão agravada, ressalvada a minha posição pessoal.



    Posto isso, passo ao exame do mérito. 



    O reclamante narra que era titular do cargo de Tabelião designado do 15° Cartório de Notas da Comarca de São Paulo - SP, com provimento de concessão de aposentadoria conforme publicação no DOE do chefe de Gabinete, de 23 de outubro de 2000 (pág. 2 da petição inicial), conforme parâmetros estabelecidos na Lei 10.393/1970, que organizava a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado. 



    No entanto, com a promulgação da Lei 14.016/2010, que declarou em extinção a Carteira de Previdência mencionada, passou a receber seus proventos de aposentadoria em total desacordo com a legislação vigente à época de sua inativação. 



    Pois bem. 



    No julgamento da ADI 4.420/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, na qual foi questionada a constitucionalidade da Lei 14.016/2010, do Estado de São Paulo, o Plenário desta Suprema Corte julgou parcialmente procedente o pedido, ressalvando, a fim de proteger o direito adquirido, que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão. Eis a ementa do referido julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROTEÇÃO DOS DIREITOS ADQUIRIDOS. DIREITO À CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE SERVIÇO. 



    1. A Lei nº 14.016, de 12.04.2010, do Estado de São Paulo, que declarou em regime de extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, não padece de inconstitucionalidade formal, visto que o constituinte conferiu aos Estados-membros competência concorrente para legislarem sobre previdência social, consoante o disposto no art. 24, XII, da Constituição Federal. 



    2. A extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, embora possível por meio da referida lei, deve, contudo, respeitar o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei, bem como o direito à contagem recíproca do tempo de contribuição para aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (CF, art. 201, §9º) dos participantes que ainda não haviam implementado os requisitos para a fruição dos benefícios. 



    3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para: (i) declarar a inconstitucionalidade do art. 3º, caput , e § 1º, da Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado; (ii) conferir interpretação conforme à Constituição ao restante do diploma impugnado, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão; (iii) quanto aos que não implementaram todos os requisitos, conferir interpretação conforme para garantir-lhes a faculdade da contagem de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição Federal”.



    Por sua vez, a decisão reclamada, ao julgar o pedido de revisão de aposentadoria ajuizado pelo ora reclamante, considerou o seguinte: 



    “Cuida o mérito em saber se correto o valor da pensão fixada em favor do autor, quem exercia as funções em serventia extrajudicial, o que foi determinado pela Lei n. 10.393/70 e a Lei n. 14.016/10. 



    A última norma referida alterou a primeira em diversos dispositivos, num deles, o art. 12, parágrafo único, prescreveu nova fórmula de reajuste: 



    O reajuste de que trata o caput deste artigo, assim como a concessão de novos benefícios, somente será aplicado se ficar previamente demonstrada a manutenção do equilíbrio atuarial pelo estudo técnico a que se refere o artigo 51 desta lei, além da existência de recursos financeiros disponíveis na Carteira. 



    Não se trata de redefinir a aposentadoria do autor, mas de regras de reajuste, correção, e por isto não houve ofensa ao direito adquirido na medida em que não se alterou o direito à aposentadoria nem se reduziu o valor recebido. 



    No mais, sobre o aumento da contribuição, a partir do julgamento da ADIN n° 3.105-8 com efeito vinculante, vale lembrar tornou-se possível o desconto de inativos e pensionistas com fundamento na Emenda Constitucional n° 41/03. No julgamento da ADIN referida, por maioria de votos entendeu o Supremo Tribunal Federal que o art. 4º da Emenda Constitucional n° 41/03 previu uma exigência patrimonial de natureza tributária, e porque não haveria qualquer norma de imunidade tributária em favor dos inativos e pensionistas, seria legítimo o desconto propugnado por este dispositivo. Admitiu-se, em outras palavras, a tributação de ordem constitucional sobre proventos de aposentadoria e pensões. 



    Ainda que particularmente eu discorde desta orientação, o fato é que sua eficácia, como acima disse, é vinculante. 



    Em síntese, seja porque o reajuste foi definido por lei e não há direito adquirido ao modo de reajuste em norma anterior , seja porque a contribuição pode sofrer aumento de alíquota por seu caráter tributário, não há o direito reclamado. 



    Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido (págs. 10-11 do documento eletrônico 4). 



    Em caso semelhante ao presente, a Primeira Turma, em votação majoritária, na qual foram vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e Rosa Weber, concluiu que o ato reclamado está de acordo com o decidido na ADI 4.420/SP. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUPERAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE NÃO AFIRMOU O DIREITO DO RECLAMANTE A MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    1. A ausência de citação da parte beneficiária impede a declaração de procedência da reclamação, por ofensa à garantia constitucional do contraditório (artigo 5º, LV) e à regra do artigo 9º do CPC. A nulidade em questão é passível de superação, haja vista a manifesta improcedência da reclamação.



    2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte.



    3. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação razoável a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará cabível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal.



    4. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Rel. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias.



    5. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4).



    6. Agravo a que se dá provimento, para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a reclamação” (Rcl. 37.892-Agr/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Relator p/ o Acórdão Min. Luiz Fux).



    No mesmo sentido, colaciono precedentes desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 4.420. APOSENTADORIA CONCEDIDA COM PROVENTOS EQUIVALENTES A 11,05 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NA LEI 10.393/70. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EXTINTA PELA LEI 14.016/2010. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. DIFERENÇAS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à ADI 4.420.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl 43321-AgR/SP, Rel. Min, Rosa Weber, Primeira Turma).



    “RECLAMAÇÃO. ADI 4.420. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL APOSENTADO. VINCULAÇÃO DE PROVENTO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ENTENDIMENTO HARMÔNICO COM O PARADIGMA INVOCADO. INVIABILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior.



    2. Inexistindo correlação entre as teses jurídicas estabelecidas em sede abstrata pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do processo parâmetro de controle e as teses discutidas na decisão reclamada, reputa-se incabível a reclamação, ante a ausência de aderência estrita.



    3. Revela-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte o entendimento segundo o qual inexiste direito adquirido a regime jurídico.



    4. Se a reclamação não ostenta aderência estrita, seu manejo acaba por revestir-se de natureza recursal, uma vez que o controle jurisdicional do acerto, ou desacerto, da decisão reclamada deve ser realizado pelas vias recursais ordinárias.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 44.086-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE AFIRMOU A INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO RECLAMANTE À MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte.



    2. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação razoável a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará cabível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal.



    3. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias.



    4. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4).



    5. Agravo a que se nega provimento, a fim de que seja mantida a decisão recorrida” (Rcl 41.759-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Nesse contexto, considerando-se os princípios da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, entendo que, no caso em análise, não houve afronta à ADI 4.420/SP.



    Isso posto, reconsidero a decisão agravada, tornando-a sem efeito, e nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Brasília, 23 de março de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator